Tribunal: TJDFT
Processo: 0712590-21.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. REVISÃO. PRELIMINAR. DIALETICIDADE. REJEITADA. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL. TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA. VERBETE DE SÚMULA N. 381 DO STJ. INDICAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. NECESSIDADE. DESPESAS DE COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Se, da leitura das razões recursais, é possível compreender com clareza o objeto do apelo, que trata da eventual abusividade de cláusulas contratuais e da cobrança de juros, inexiste afronta ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
2. O c. Superior Tribunal de Justiça, sob o rito de julgamento de recursos repetitivos, firmou posicionamento de que é possível a limitação dos juros remuneratórios das instituições financeiras, desde que cabalmente comprovada a abusividade de sua cobrança no caso concreto (REsp 1061530/RS). No caso, a apelante não declinou nenhum elemento a indicar a abusividade da taxa de juros cobrada pela instituição financeira e seu patamar não destoa da média praticada no mercado para operações semelhantes.
3. Na hipótese, o contrato prevê expressamente a incidência de juros remuneratórios e de juros de mora fixados em observância aos limites legalmente impostos, de modo que a soma dos consectários moratórios não supera o patamar que os configure como comissão de permanência implícita.
4. A capitalização mensal de juros em pactos de crédito bancário, por força da Medida Provisória n. 1963-17/2000, reeditada com o n. 2.170-36/2001, apresenta-se marcada pela legalidade, se expressamente entabulada no instrumento, como na exata situação dos autos.
5. Nos termos dos art. 395 do Código Civil, é lícita a cláusula contratual que estabelece a cobrança de honorários advocatícios em decorrência da mora do devedor.
6. O art. 28, §1o, IV, da Lei n. 10.931/2004 permite que a cédula de crédito bancário estabeleça os critérios de apuração e de ressarcimento, pelo emitente ou por terceiro garantidor, das despesas de cobrança da dívida e dos honorários advocatícios, judiciais ou extrajudiciais, sendo que os honorários advocatícios extrajudiciais não poderão superar o limite de 10% (dez por cento) do valor total devido.
7. Recurso conhecido e desprovido.